Tribunal: TJMT
Processo: 1030339-86.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030339-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILDA GOMES FERREIRA - CPF: 652.073.941-34 (APELANTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS ART. 86 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
MARILDA GOMES FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1030339-86.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a conceder à segurada o auxílio-acidente, a partir de 25/07/2018.

Determinou que para a correção monetária seja utilizado o IPCA-E e juros de mora em 0,5% ao mês.

A sentença, ainda, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença)

A apelante, nas razões recursais, aduz que requereu a concessão de benefício previdenciário, em razão da manifesta incapacidade laboral advinda das sequelas do acidente de trabalho.

Relata que lhe foi concedido auxílio-doença acidentário (NB 6078410702 de 22.09.2014 a 04.03.2015) e (NB 6078410702 de 20.02.2015 até 31.08.2015).

Assevera que o juízo singular fixou a DIB em 25.07.2018, ao passo que o termo inicial deveria ser fixado em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que o benefício seja concedido a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja, 1º de setembro de 2015, visto que a autora foi beneficiaria do auxílio-doença até 31 de agosto de 2015.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 92219991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARILDA GOMES FERREIRA
ajuizou, em 13/09/2018, a Ação Previdenciária nº 1030339-86.2018.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após, em 04/09/2014, sofrer acidente de trânsito no percurso do trabalho para casa, que resultou em lesão no fêmur distal esquerdo, e fratura da base do primeiro metacarpiano da mão direita (CID: T93/T92).

Extrai-se dos autos que em razão da limitação laboral, a autora requereu a concessão de benefício por incapacidade, sendo-lhe concedido auxílio-doença acidentário (NB 6078410702 de 22.09.2014 a 04.03.2015) e (NB 6078410702 entre 20.02.2015 e 31.08.2015).

A apelante ajuizou a Ação Previdenciária, buscando a concessão de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada procedente, concedido o benefício de auxílio-acidente em favor da recorrente, a partir de 25.07.2018. Aqui reside o inconformismo da recorrente, ao argumento de que o termo inicial do benefício deveria ser o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Com essas considerações passo à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997
)
”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 91104461), e concluiu pela redução permanente da capacidade laborativa da autora (técnica em laboratório), decorrente do acidente de trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho (trajeto) sofrido no dia 04 de setembro de 2014.”

Com efeito, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução da capacidade laborativa da autora, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91.”

(Apelação/Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Quanto ao termo inicial da concessão do benefício, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No que tange à correção monetária incidente sobre a condenação imposta ao INSS, verifico que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE-Tema 810, o Supremo Tribunal Federal declarou que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

Já na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Em remessa necessária, entendo ser incabível o arbitramento da verba honorária fixado, diante do disposto no art. 85, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações,
conheço o recurso e DOU PROVIMENTO
para fixar o termo inicial do auxílio-acidente como o dia seguinte à cessação do pagamento do auxílio-doença e, em sede de remessa necessária,
retifico em parte
a sentença, para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021